Tribunal: TJMT
Processo: 1010658-31.2021.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010658-31.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 07.495.411/0001-44 (EMBARGADO), KAIO PITSILOS - CPF: 075.916.359-64 (ADVOGADO), CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHAES - CPF: 089.444.926-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010658-31.2021.8.11.0040

EMBARGANTE:
EQUILÍBRIO - INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
.

EMBARGADO:

TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EP.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE MORA. PLANILHA DE CÁLCULO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÕES PARCIALMENTE RECONHECIDAS. EFEITOS INFRINGENTES AFASTADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em notas fiscais protestadas. Sustentada omissão quanto à validade da constituição em mora, à suficiência da planilha de cálculo, à função social do contrato, à alegada onerosidade excessiva da cobrança e ao indeferimento de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à análise da ausência de notificação formal do devedor e da entrega das mercadorias; (ii) saber se houve omissão quanto à validade da planilha de cálculo apresentada; (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar os fundamentos sobre a função social do contrato e a onerosidade excessiva; e (iv) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre a notificação do devedor, embora conste nos autos comprovante de entrega das mercadorias, o que valida a constituição em mora.

4. Verificada omissão no exame da alegada deficiência da planilha de cálculo, superada pela constatação de que a memória de cálculo continha elementos suficientes para o contraditório, conforme exigido pelo art. 798, §1º, III, b, do CPC.

5. As demais matérias (função social, onerosidade excessiva e cerceamento de defesa) foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão a ser suprida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente providos, exclusivamente para suprir omissões apontadas, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. A omissão na análise de argumentos não acarreta necessariamente efeitos modificativos, quando superada pela constatação da suficiência dos documentos constantes dos autos. 2. A planilha de débito que apresenta dados objetivos, ainda que unilateralmente elaborada, é apta à verificação do quantum exequendo e ao exercício do contraditório, salvo demonstração técnica de erro."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 798, §1º, III, b; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.771.026/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 26.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.695.360/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010658-31.2021.8.11.0040

EMBARGANTE:
EQUILÍBRIO - INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
.

EMBARGADO:

TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EP.

RELATÓRIO:

Trata-se de
EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
opostos embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em títulos representados por notas fiscais protestadas.

A embargante sustentou, em suas razões, que o acórdão incorreu em omissão quanto aos seguintes pontos:
(i) inexistência de constituição válida em mora, diante da ausência de notificação formal e de comprovação inequívoca da entrega das mercadorias; (ii) invalidade da planilha de cálculo apresentada, por ser genérica, unilateral e desprovida de detalhamento necessário ao pleno contraditório; (iii) omissão quanto ao exame da aplicação do princípio da função social do contrato e da alegada onerosidade excessiva da cobrança; (iv) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte embargada, TURBOSOLO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP, sustentando, em síntese, a inexistência de qualquer dos vícios alegados, bem como o caráter infringente do recurso, que buscaria rediscutir o mérito da decisão.

Autos vieram conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso dos autos, assiste parcial razão à parte embargante. Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido deixou de apreciar, de forma expressa, dois pontos relevantes que foram devidamente suscitados nas razões da apelação: a alegada ausência de notificação formal do devedor antes da constituição em mora e a suposta insuficiência da planilha de cálculo apresentada.

Quanto à primeira questão, embora o voto tenha afirmado que o protesto é meio suficiente para constituição em mora, com base no art. 397 do Código Civil, não houve análise direta da tese de que o protesto, isoladamente, não supre a ausência de notificação regular e de entrega efetiva das mercadorias.

Não obstante, consulta aos autos revela que a entrega dos produtos está devidamente comprovada por meio de documentos assinados pela embargante (Id. 299981375, págs. 36-39), o que reforça a validade da constituição em mora. Assim, embora a matéria não tenha sido enfrentada, a omissão não tem potencial para alterar o desfecho do julgamento.

No que se refere à planilha de débito, a fundamentação do voto limitou-se a afirmar que ela continha os "parâmetros fundamentais para aferição do
quantum debeatur
", sem rebater a impugnação específica de que a memória de cálculo era unilateral, genérica e ininteligível, carecendo de elementos discriminativos. Reconhece-se, portanto, a omissão na análise da alegação de que a planilha não permitiria o pleno contraditório. Contudo, superada a omissão, verifica-se que a tese do embargante também não merece acolhimento.

A planilha de débito apresentada nos autos informa o valor original, os encargos de mora, a correção monetária e os juros aplicados, de forma objetiva e inteligível, sendo perfeitamente suficiente para o exercício do contraditório. O Código de Processo Civil, em seu art. 798, §1º, inciso III, alínea 'b', exige tão somente que a memória de cálculo acompanhe a petição inicial executiva e permita a aferição do valor exigido.

A exigência de apresentação de documentos contábeis ou planilhas detalhadas por operação somente se impõe quando há elementos que evidenciem obscuridade ou divergência substancial no cálculo, o que não se verifica no presente caso. A alegação da parte embargante é genérica e desacompanhada de impugnação técnica ou indicativo de erro material nos valores executados.

Dessa forma, embora se reconheça a omissão, a fundamentação ora acrescida permite concluir que a planilha, nos moldes em que apresentada, cumpre os requisitos legais e é suficiente para instruir a pretensão executiva.

Os demais pontos suscitados nos embargos, relativos à função social do contrato, onerosidade excessiva e cerceamento de defesa, foram adequadamente enfrentados no acórdão, não havendo omissão a ser suprida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIEMENTO
aos embargos de declaração, para suprir as omissões acima apontadas, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025